Tribunal: TJBA
Processo: 8028816-69.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028816-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JURANDIR CORREIA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO DO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE PARA O POSTO DE CAPITÃO PM. IMPETRANTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR QUE NA ATIVIDADE REMUNERADA ATENDEU AOS REQUISITOS PARA SER PROMOVIDO DO QUADRO DE PRAÇAS PARA O QUADRO DE OFICIAIS. RECLASSIFICAÇÃO PARA A PATENTE DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FIXAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE RELATIVOS AO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE ACERTADA. PRECEDENTES JUDICIAIS DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028816-69.2022.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes JURANDIR CORREIA DE OLIVEIRA e outros e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

0
2